Tribunal: TJSP
Processo: 2274414-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Cumprimento de sentença. Pretensão de execução de verba sucumbencial. Omissão do V. acórdão transitado em julgado que modificou a sentença de primeiro grau afastando a condenação em dano moral. Inversão automática da sucumbência. Súmula 453, STJ. Art. 85, § 18 do CPC. Honorários. Ante a omissão do acórdão exequendo, cumpria à parte interessa opor embargos de declaração para sanar o vício e,

Ementa:

Cumprimento de sentença. Pretensão de execução de verba sucumbencial. Omissão do V. acórdão transitado em julgado que modificou a sentença de primeiro grau afastando a condenação em dano moral. Inversão automática da sucumbência. Súmula 453, STJ. Art. 85, § 18 do CPC. Honorários. Ante a omissão do acórdão exequendo, cumpria à parte interessa opor embargos de declaração para sanar o vício e, não o tendo feito, a pretensão formulada depende de ação autônoma, carecendo a decisão transitada em julgado de título executivo líquido. Decisão mantida.

Recurso desprovido.